Tribunal: TJSP
Processo: 1021449-82.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-15
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Inexistência de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Inexistência de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101041
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1021449-82.2019.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que são embargantes
AKIKO HAYASHI YOCHIKAWA, ULYSSES FUSETTI FERNANDES e FERNANDO
KUMAI, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 15 de fevereiro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021449-82.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 27510
2
VOTO No 27510
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1021449-82.2019.8.26.0114/50000
COMARCA: CAMPINAS
EMBARGANTES: AKIKO HAYASHI YOCHIKAWA E OUTROS
EMBARGADA: MUNICIPALIDADE DE CAMPINAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Os embargos de declaração
são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição
ou corrigir erro material Artigo 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015 Inexistência de referidos defeitos - Embargos de
declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos
infringentes ao julgado
Evidente pretensão de reexame da
matéria, que se mostra incabível - Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
AKIKO HAYASHI YOCHIKAWA E OUTROS (fls. 1/5), em face do v. acórdão de
fls. 189/194, que julgou improvido o recurso, entendendo pela impossibilidade
de inclusão da Parcela Habitual Mensal na base de cálculo do adicional por
tempo de serviço, por ser uma vantagem que possui natureza “propter
laborem”, concedida aos servidores que cumprirem determinados requisitos de
desempenho individual, avaliados mensalmente.
Os embargantes alegam, em síntese, a pretensão
trata-se de mera adequação da base de cálculo do adicional por tempo de
serviço à regra estabelecida na Lei Municipal no 9153/96, sendo certo que
esta Colenda Câmara entendeu que deveria ser aplicada a referida Lei no v.
acórdão, embora, contraditoriamente, tenha negado provimento ao pedido dos
embargantes de inclusão da Parcela Habitual Mensal na base de cálculo do
adicional por tempo de serviço, sendo tal parcela notadamente incorporada
aos seus vencimentos por expressa previsão legal.
Salienta que o v. acórdão foi omisso ao deixar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021449-82.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 27510
3
analisar o disposto na Lei Municipal no 7802/94 a que o artigo 1o da Lei
Municipal no 9156/96, faz menção, cujo teor já dispunha sobre a incorporação
do Prêmio Produtividade e, portanto, da incidência do adicional por tempo de
serviço sobre ele. Observa que a Parcela Habitual Mensal-PHM (parcela
integrante do prêmio produtividade) foi instituída no âmbito municipal pela Lei
9146/96, artigo 3o e, após, seguiu-se a Lei Municipal no 12.985/2007, cujo
artigo 54 alterou a redação do referido artigo 3o. Posteriormente, ainda acerca
da Parcela Habitual Mensal, tem-se a Lei Municipal no 13.884/2010, cujo
artigo 1o deu nova redação ao artigo 3o da Lei no 9146/96.
Relata que a Parcela Habitual Mensal destaca-se por
seu uma parcela permanente e específica da categoria dos Auditores, Agentes
Fiscais e Agentes do Tesouro Municipal, além de integrar os proventos de
aposentadoria por ocasião da passagem para a inatividade. Ressalta que não
há como confundir a natureza permanente e incorporada da Parcela Habitual
Mensal aos vencimentos dos embargantes e o valor da parcela, esse sim
passível de variação, vez que vinculado ao desempenho do servidor.
Acrescenta que a parcela habitual mensal (integrante
do prêmio produtividade) sempre foi e continua sendo parte integrante dos
vencimentos dos embargantes pois não se destina ao pagamento de trabalho
excepcional, mas se refere à própria atividade dos cargos por eles ocupados,
pelo que devem integrar a base de cálculo das vantagens pessoais instituídas
pela legislação municipal.
Aduz que inconfundível a natureza da Parcela
Habitual Mensal (habitual, permanente e incorporada) e o seu valor (variável),
não podendo este último servir de empecilho para a composição da base de
cálculo do adicional por tempo de serviço, nos termos da lei. Conclui que a
Parcela Habitual Mensal é parcela remuneratória específica, permanente,
habitual e incorporada aos vencimentos dos embargantes, variando apenas
quanto ao valor, razão pela qual deve compor a base de cálculo do adicional
por tempo de serviço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021449-82.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 27510
4
É o relatório do necessário.
Conheço dos embargos de declaração opostos, pois
tempestivos, mas os rejeito no mérito.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015
determina que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; ou corrigir erro material.
Trata-se de recurso com fundamentação vinculada,
que só pode ser interposto se a situação concreta se encaixar nas hipóteses de
cabimento previstas em lei. Os embargos de declaração não possuem por
objeto cassar, reformar ou substituir a decisão impugnada, mas apenas aclará-
la. No caso dos autos, verifica-se que não há
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Os presentes
embargos de declaração configuram evidente tentativa de reapreciação da
matéria já julgada, o que não pode ser admitido.
Os embargos declaratórios não são meio processual
adequado para reexame da matéria de mérito ou para a manifestação de
inconformismo da parte em relação à decisão proferida.
Ao contrário do que alega o embargante, o v.
acórdão analisou expressamente as questões suscitadas, conforme segue:
“(...)
A
questão
posta
nestes
autos
envolve
a
possibilidade de inclusão da verba denominada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021449-82.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 27510
5
“Parcela Habitual Mensal” na base de cálculo do
adicional por tempo de serviço devido aos autores,
servidores públicos da Municipalidade de Campinas.
A Lei Municipal no 9.153/199 estabelece a base de
cálculo do adicional por tempo de serviço nos
seguintes termos:
Artigo 1o - O adicional por tempo de serviço e a
sexta-parte passam a incidir sobre as parcelas
incorporadas, aos vencimentos e proventos do
servidor, na forma do disposto nas Leis Municipais
no 7.802, de 29 de março de 1.994 e 8.676, de 23 de
dezembro de 1995 e legislação posterior pertinente.
A Parcela Habitual Mensal, por sua vez, é uma das
verbas que compõem o prêmio de produtividade a
que fazem jus os auditores fiscais municipais,
conforme prevê o artigo 1o da Lei no 14.137/2011:
Art. 1o O prêmio de produtividade, composto de
Parcela Habitual Mensal - PHM, de Parcela Mensal de
Incentivo a Produtividade - PMIP e de Parcela de
Desempenho Fazendário - PDF, a que fazem jus o
Auditor Fiscal Tributário Municipal, o Agente Fiscal
Tributário e o Agente do Tesouro Municipal, lotados
e em exercício do cargo na Secretaria Municipal de
Finanças, e devido na forma estabelecida nesta Lei,
a saber:
I - Parcela Habitual Mensal - PHM, no valor
correspondente a até 85% (oitenta e cinco por
cento)
do
vencimento
base
do
Auditor
Fiscal
Tributário Municipal, no valor de até 80% (oitenta
por cento) do vencimento base do Agente Fiscal
Tributário e do Agente do Tesouro Municipal,
apurada
com
base
no
desempenho
individual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021449-82.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 27510
6
mensalmente avaliado na forma estabelecida em
decreto do Executivo, incorporável para fins de
aposentadoria e pensão por morte, observados os
seguintes limites máximos:
a) Auditor Fiscal Tributário Municipal: 85% (oitenta
e cinco por cento)/mês para 100 (cem) pontos/mês;
b) Agente Fiscal Tributário: 80% (oitenta por
cento)/mês para 100 (cem) pontos/mês;
c) Agente do Tesouro Municipal: 80% (oitenta por
cento)/mês para 100 (cem) pontos/mês.
Conforme se extrai da leitura do dispositivo acima
transcrito, a Parcela Habitual Mensal é uma verba
apurada mensalmente, cujo valor variável é definido
com base no desempenho individual do servidor
público apurado mês a mês.
Trata-se,
portanto,
de
verba
de
caráter
não
permanente e propter laborem, cujo pagamento está
condicionado
à
efetiva
prestação
do
serviço,
segundo o desempenho individual de cada servidor,
não
sendo
cabível
a
sua
incorporação
aos
vencimentos dos servidores e, como consequência, a
sua inclusão na base de cálculo do adicional por
tempo de serviço.
Nos termos da legislação municipal em vigor, a
“Parcela Habitual Mensal” não é verba incorporada
aos vencimentos dos servidores da ativa, hipótese
em que poderia se cogitar a sua inclusão na base de
cálculo do adicional por tempo de serviço.
Na realidade, a “Parcela Habitual Mensal” é, tão
somente, uma verba “incorporável para fins de
aposentadoria e pensão por morte, observados
determinados limites máximos”, isto é, tal verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021449-82.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 27510
7
somente será incorporada no momento em que o
servidor passar para a inatividade, o que não
ocorreu no caso dos autos.
Não há que se falar, portanto, na inclusão da
“Parcela Habitual Mensal” na base de cálculo do
adicional por tempo de serviço devido aos autores,
servidores públicos municipais em atividade.

(...)
Dessa forma, merece ser mantida a sentença
recorrida, que deu correta solução ao caso.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
(...)”
Assim, verifica-se que não há incoerência interna na
decisão e que é possível compreender exatamente o que foi decidido. O
julgado não deixou de apreciar matéria sobre o qual teria de manifestar-se e
não há qualquer erro material no caso.
Ainda que os embargos de declaração constituam um
importante instrumento de extirpação dos erros cometidos nas decisões, não
se verifica in casu a presença de qualquer das hipóteses elencadas no artigo
1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
O embargante busca, na realidade, a reapreciação do
mérito, que não é possível na espécie. A decisão mostra-se suficiente e
adequada ao caso concreto.
São admissíveis efeitos infringentes em sede de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021449-82.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 27510
8
embargos
de
declaração
somente
em
hipóteses
excepcionalíssimas,
notadamente quando, ao se sanar o vício apontado, o resultado tiver de ser
alterado, como consequência lógica do implemento da correção1. Não é o
caso dos autos.
Ante
a
ausência
de
obscuridade,
contradição,
omissão ou erro material no julgado, devem ser rejeitados os presentes
embargos declaratórios.
Para
fins
de
prequestionamento,
consigne-se
inexistir ofensa às normas legais.
Pelo exposto, tendo em vista a inexistência de
qualquer vício no julgado embargado, rejeito os presentes embargos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora
1 Superior Tribunal de Justiça, EDcl no RE n° 476665/SP, Corte Especial, DJ 29.06.2007, p. 466, Rela. Mina.
Ministra Laurita Vaz.